Tribunal: CARF
Processo: 10283.002463/2006-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.002463/2006-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.797 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
PHILIPS DA AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 27/09/1990 a 31/12/1991
TAXA DE LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO (TAXA CACEX) -
RESTITUIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA - COMPETÊNCIA DA RFB.
A RFB é competente para promover a restituição da Taxa de licenciamento de
importação recolhida com base no artigo 10 da Lei no 2.145/53, com a redação dada
pelo artigo 1o da Lei 7.690/88.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA PELO
PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
Na hipótese de ação de repetição de indébito, a restituição, o ressarcimento e a
compensação somente poderão ser efetuados se o requerente comprovar a
homologação, pelo Poder Judiciário, da desistência da execução do título judicial,
conforme determina ato administrativo da RFB, que regula o procedimento. Tendo
sido homologada, por decisão, a desistência da execução, cumprido o requisito
administrativo, torna-se possível o direito á compensação, desde que devidamente
analisada pela RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho
Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negava provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.002463/2006-34
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002463/2006-34

Adoto, por economia processual e por bem descrever os fatos, o relatório constante do Acórdão
DRJ :

O presente processo trata de Declarações de Compensação números 10235.85126.300404.1.3.57-
0526 e 35213.64993.290604.1.3.57-6957 (fls. 2/9) apresentadas por via eletrônica por PHILIPS
DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., protocolizado em 27/04/2006, referente
aos valores pagos, no período de 27/09/1990 a 31/12/1991, a título de taxa CACEX para obtenção
de licença ou guia de importação, por terem se tornado indevidos, como conseqüência da
declaração de inconstitucionalidade, declarada pelo Supremo Tribunal Federal, do art. 10 da Lei n°
2.145/53.

O crédito registrado nas citadas s DCOMPs esta vinculado ao processo judicial no 95.0015168-5,
transitado em julgado em 01/09/2003, fl. 69.

Por intermédio do Parecer DRF/MNS/SEORT, em 26 de julho de 2006, fls. 329/335, e respectivo
DESPACHO DECISÓRIO DRF/MNS, fls. 335/336, de 31/07/2006, o pedido de restituição foi
indeferido e as compensações foram consideradas não homologadas pois o tributo em questão
(Taxa de Licença de Importação)
i) não é tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal;
ii) não há sentença judicial em favor do sujeito passivo que determine à Secretaria da Receita
Federal a restituição do crédito nem sua compensação com débitos de tributos ou contribuições
administrados pelo órgão;
iii)o requerente também não comprovou a desistência da execução do título judicial perante o
Poder Judiciário nem a assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os
honorários advocatícios.
Assim, por bem relatar os fatos transcrevo o citado Parecer, fls. 329/336:

“PARECER DRF/MNS/SEORT, em 26 de julho de 2006

TAXA CACEX. RESTITUIÇÃO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E/OU
COMPENSAÇÃO
COM
DÉBITOS
DE
TRIBUTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
ADMINISTRADOS PELO ÓRGÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inadmissível a restituição de suposto crédito oriundo de pagamento indevido da Taxa
Cacex pela Receita Federal do Brasil, visto a ausência de permissivo legal nesse sentido.
Somente poderâo ser objeto de pedido de restituição/compensação: tributos/contribuições
que se encontram, por disposição legal, sob administração da SRF, e cujo pagamento
tenha sido indevido ou a maior que o devido e que fosse passível de restituição ou de
ressarcimento por parte deste Órgão, nos termos da legislação aplicável; ou receitas não
administradas pela SRF que tenham sido recolhidas por meio de DARF, o que também não
é o caso.
PEDIDO IMPROCEDENTE.
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS.

1. Trata este processo, protocolado em 27 de abril de 2006, de Declarações de
Compensação
de
números
10235.85126.300404.1.3.57-0526
e
35213.64993.290604.1.3.57-6957 (fls. 1/8) apresentadas por via eletrônica por PHILIPS
DA AMAZÔNIA INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA., CNPJ n° 04.182.861/0001-99. O
suposto credito registrado nessas DCOMPs está vinculado ao processo judicial n°
95.0015168-5.

2. Nas fls. 10/11 foi solicitado, através da intimação SEORT/DRF/MNS n°23/2006,
documentos para embasar o processo, de acordo com o art. 51 da IN SRF n° 600 de
28/12/2005.

3. Nas fls. 22/26 foram anexados resposta da intimação de documentos com cópia de
alguns documentos pedidos em anexo, entre eles: contrato social (fls. 87/103), alguma das
principais peças dos processos (fl. 34/86), memória de calculo (fls. 73/77), cópia da folha
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002463/2006-34

do processo de trânsito e julgado (fl. 67). O sujeito passivo afirma que "...à época da
realização da execução judicial obtida na ação judicial n° 95.0015168-5, ainda não havia
sido editado a IN SRF no 600, nem ao menos a sua precursora, a IN SRF no 517, a qual só
foi publicada em 25 de fevereiro de 2005”
Foi essa ultima instrução normativa (n° 517/2005) que previu pela primeira vez a
necessidade de que o contribuinte que pretendesse compensar créditos reconhecidos
judicialmente tivesse que, ou (i) desistir de execução já proposta, ou então (ii) renunciar ao
direito à execução da decisão transitada em julgado.
Ocorre que, conforme pode se verificar nas cópias da ação judicial já apresentadas no
comentário ao item 2 da intimação, o despacho dado pelo juiz autorizando a compensação
administrativa do crédito da intimada e determinando a expedição do precatório referente
às verbas Honorárias (a intimada abriu mão das custas) foi proferido em 22/06/2004 (doe
02-L), portanto, muito antes da instrução normativa que criou a obrigação da desistência
da execução e da renuncia ao recebimento dos honorários."
É o relatório.

4. O artigo 74, caput, da Lei 9.430, de 27.12.1996, com redação dada pela Lei 10.637, de
30.12.2002, é claro ao determinar que o sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-
lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.

5. A Taxa de Licença de Importação (Taxa Cacex), instituída pelo artigo 10 da Lei n°
2.145, de 29.12.1953, era cobrada pela Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil,
pela emissão das licenças de importação, em valor não excedente a 0,1% do valor da
licença. A alíquota foi alterada para 0,9% pelo Decreto-lei n° 1.416, de 25.08.1975, e para
1,8% pela Medida Provisória n° 23, de 1988, convertida na Lei n° 7.690, de 15.12.1988, e
incidia sobre o valor constante dos documentos relativos à importação, como
ressarcimento de custos incorridos nos procedimentos administrativos relativos à
importação pela emissão de licença ou guia de importação ou qualquer documento de
efeito equivalente.

6. Conforme o disposto no parágrafo 3o do artigo 10 da Lei n° 2.145/53, com a redação
dada pela Lei 7.690/88, os recursos provenientes da referida taxa seriam recolhidos à
conta do Tesouro Nacional, como receita orçamentária da União, nos termos do Decreto-
Lei n° 1.755, de 31.12.1979. Ou seja: tais recursos nunca foram administrados pela
Secretaria da Receita Federal e portanto não se enquadram nas hipóteses relacionadas no
artigo 74, caput, da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei 10.637/2002.

7. Ratificando este entendimento, foi proferida a Solução de Consulta SRRF/9a Região
Fiscal/DISIT n° 151, de 18.05.2005, com a seguinte ementa:

"A compensação prevista no art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, somente é possível
quando os créditos passíveis de restituição apurados pelo sujeito passivo forem
oriundos de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, o que não é o caso da Taxa de Licença de Importação instituída pelo art.
10 da lei n° 2.145, de 1953. Ainda, não se tratando de receita da União arrecadada
mediante DARF, o crédito respectivo não se enquadra na hipótese de restituição
eventualmente precedida de compensação de ofício, aludida nos art. 15 e 34 da IN
SRF n° 460, de 2004."

8. Registre-se que a taxa pela emissão de licença ou guia de importação foi extinta pelo
artigo Io, inciso IX, da Lei n° 8.522, de 11.12.1992, e que, em 23.11.1994, o Supremo
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei n° 2.145/53, com a
redação dada pelo artigo Io da Lei n° 7.690/88, em decisão definitiva proferida nos autos
do Recurso Extraordinário n" 167.992 - Paraná, cuja ementa está transcrita abaixo:

Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002463/2006-34

"EMENTA: TRIBUTÁRIO. , TAXA DE LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO.
ART. 10 DA LEI 2.145/53, REDAÇÃO DADA PELO ART. 1. DA LEI N. 7.690/88.
Tributo cuja base de calculo coincide com a que corresponde ao imposto de
importação, ou seja, o valor da mercadoria importada. Inconstitucionalidade que se
declara do dispositivo legal em referencia, em face da norma do art. 145, par. 2., da
Constituição Federal de 1988. Recurso não conhecido."

Em 15.12.1995, o Senado Federal editou a Resolução n* 73, que suspendeu a. execução do
caput do artigo 10 da Lei n° 2.145/53, tendo em vista a decisão do STF no RE n°
167.992/PR.

9. Note-se que na sentença judicial transitada em julgado, não há qualquer determinação
para que a restituição do crédito do contribuinte seja feita pela Secretaria da Receita
Federal, tampouco há autorização para compensação desse direito creditório com débitos
de tributos ou contribuições administrados pela SRF.

10. Quanto à alegação do interessado de que foi a IN SRF n° 517/2005 que "previu pela
primeira vez a necessidade de que o contribuinte que pretendesse compensar créditos
reconhecidos judicialmente tivesse que, ou (i) desistir de execução já proposta, ou então
(ii) renunciar ao direito à execução da decisão transitada em julgado", a afirmativa carece
de fundamentação legal.

O Artigo 17 da IN SRF n° 21, de 10.03.1997, com redação dada pela IN SRF n° 73, de
15.09.1997, determinava o seguinte:

"Art. 17. Para efeito de restituição, ressarcimento ou compensação de crédito
decorrente de sentença judicial transitada em julgado, o contribuinte deverá anexar
ao pedido de restituição ou de ressarcimento uma cópia do inteiro teor do processo
judicial a que se referir o crédito e da respectiva sentença, determinando a
restituição. ' o ressarcimento ou a compensação.
§ Io No caso de título judicial em fase de execução, a restituição, o ressarcimento
ou a compensação somente poderão ser efetuados se o contribuinte comprovar
junto à unidade da SRF a desistência, perante o Poder Judiciário, da execução do
título judicial e assumir todas as custas do processo, inclusive os honorários
advocatícios.
§ 2° Não poderão ser objeto de pedido de restituição, ressarcimento ou
compensação os créditos decorrentes de títulos judiciais já executados perante o
Poder Judiciário, com ou sem emissão de precatório." (Grifei)

As INs SRF números 21/97 e 73/97 foram revogadas pela IN SRF n° 210, de 30.09.2002,
cujo artigo 37 dizia o seguinte:

Art. 37. É vedada a restituição, o ressarcimento e a compensação de crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do
trânsito em julgado da decisão em que for reconhecido o direito creditório do
sujeito passivo.
§ Ia A autoridade da SRF competente para dar cumprimento à decisão judicial de
que trata o caput poderá requerer ao sujeito passivo, como condição para a
efetivação da restituição, do ressarcimento ou da compensação, que lhe seja
encaminhada cópia do inteiro teor da decisão judicial em que seu direito creditório
foi reconhecido.
§ 2a Na hipótese de título judicial em fase de execução, a restituição ou o
ressarcimento somente será efetuado pela SRF se o requerente comprovar a
desistência da execução do título judicial perante o Poder Judiciário e a assunção
de todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários advocatícios.
§ 3o Não poderão ser objeto de restituição ou de ressarcimento os créditos relativos
a títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de
precatório.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002463/2006-34

§ 4a A compensação de créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgado com débitos do sujeito passivo relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF dar-se-á na forma disposta nesta Instrução Normativa,
caso a decisão judicial não disponha sobre a compensação dos créditos do sujeito
passivo." (Grifei)

A IN SRF n° 210/2002, por sua vez, foi revogada pela IN SRF n° 460, de 18.10.2004, cujo
artigo 50 determinava o seguinte:

"Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do
trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
§ 1°A autoridade da SRF competente para dar cumprimento à decisão judicial de
que trata o caput poderá exigir do sujeito passivo, como condição para a efetivação
da restituição ou do ressarcimento ou para homologação da compensação, que lhe
seja apresentada cópia do inteiro teor da decisão judicial em que seu direito
creditório foi reconhecido
§ 2° Na hipótese de título judicial, a restituição, o ressarcimento o a compensação
somente-poderão ser efetuados sc o requerente comprovar a homologação pelo
Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial ou da renúncia a sua
execução, bem como a assunção de todas as custas do processo de execução,
inclusive os honorários advocatícios.
§ 2- Na hipótese de ação de repetição de indébito, a restituição, o ressarcimento e a
compensação somente poderão ser efetuados se o requerente comprovar a
homologação, pelo Poder Judiciário, da desistência da execução do título judicial
ou da renúncia a sua execução, bem como a assunção de todas as custas do
processo de execução, inclusive os honorários advocatícios referentes ao processo
de execução, (redação dada pela IN RFB n" 563, de 23 de agosto de 2005).
§ 3- Não poderão ser objeto de restituição, de ressarcimento e de compensação os
créditos relativos a títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com
ou sem emissão de precatório.
§ 4- A restituição, o ressarcimento e a compensação de créditos reconhecidos por
decisão judicial transitada em julgado dar-se-ão na forma prevista nesta Instrução
Normativa, caso a decisão não disponha deforma diversa." (Grifei)

A IN SRF n° 460/2004 e alterações posteriores foi revogada pela IN SRF n° 600, de
28.12.2005, cujo artigo 50 está transcrito abaixo:

"Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do
trânsito em Julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
§ loA autoridade da SRF competente para dar cumprimento à decisão judicial de
que trata o caput poderá exigir do sujeito passivo, como condição para a efetivação
da restituição ou do ressarcimento ou para homologação da compensação, que lhe
seja apresentada cópia do inteiro teor da decisão judicial em que seu direito
creditório foi reconhecido.
§ 2o Na hipótese de ação de repetição de indébito, a restituição, o ressarcimento e a
compensação somente poderão ser efetuados se o requerente comprovar a
homologação, pelo Poder Judiciário, da desistência da execução do titulo judicial
ou a renúncia à sua execução, bem como a assunção de todas as custas do processo
de execução, inclusive os honorários advocatícios referentes ao processo de
execução.
§ 3o Não poderão ser objeto de restituição, de ressarcimento e de compensação os
créditos relativos a títulos judiciais já executadas perante a Poder Judiciário, com
ou sem emissão de precatório.
§ 4o A restituição, o ressarcimento e a compensação de créditos reconhecidos por
decisão judicial transitada em julgado dar-se-ão na forma prevista nesta Instrução
Normativa, caso a decisão não disponha de forma diversa." (Grifei)
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002463/2006-34

Portanto, desde 19.09.1997, quando foi publicada em Diário Oficial da União a IN SRF n°
73/97, no caso de título judicial em fase de execução, a restituição ou a compensação
somente poderão ser efetuados se o contribuinte comprovar junto à unidade da SRF a
desistência, perante o Poder Judiciário, da execução do título judicial e assumir todas as
custas do processo, inclusive os honorários advocatícios.

11. Pelo exposto, com base no artigo 170 do Código Tributário Nacional; no artigo 74,
caput, da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei 10.637/2002; e nos artigos 2o e 37 da
Instrução Normativa SRF n° 210, de 30.09.2002, em vigor à data da apresentação das
Declarações< de Compensação de números 10235.85126.300404.1.3.57-0526 e
35213.64993.290604.1.3.57-6957 (fls. 01/08), proponho ao Delegado da Receita Federal
em Manaus que essas DComps sejam NÃO HOMOLOGADAS, por estarem vinculadas a
crédito decorrente de pagamentos indevidos da taxa instituída pelo artigo 10 da Lei n°
2.145/53, que não se enquadram nas hipóteses relacionadas no artigo 74, caput, da Lei
9.430/96, com redação dada pela Lei 10.637/2002, e por não haver sentença judicial em
favor do sujeito passivo que determine à Secretaria da Receita Federal a restituição do
crédito nem sua compensação com débitos de tributos ou contribuições administrados pelo
órgão; além disso, o requerente também não comprovou a desistência da execução do
título judicial perante o Poder Judiciário nem a assunção de todas as custas do processo
de execução, inclusive os honorários advocatícios.

DESPACHO DECISORIO DRF/MNS
Por ensejo das considerações do Serviço de Orientação e Análise Tributária (SEORT), com
as quais concordo, e em razão do disposto no artigo 250 do Regimento Interno da SRF
(RISRF), aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda n° 30, de 25.02.2005; e no
artigo 47 da DM SRF n° 600/2005, APROVO o parecer a mim submetido; CONSIDERO
NÃO HOMOLOGADAS as Declarações de Compensação de números
10235.85126.300404.1.3.57-0526 e 35213.64993.290604.1.3.57-6957 (fls. 01/08), uma vez
que o crédito pleiteado e vinculado a essas declarações de compensação não é relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, o que contraria
disposto no artigo 74, caput, da Lei 9.430/96, com redação dada pela Lei 10.637/2002, e
no artigo 170 do Código Tributário Nacional; não há sentença judicial em favor do sujeito
passivo que determine à Secretaria da Receita Federal a restituição do crédito nem sua
compensação com débitos de tributos ou contribuições administrados pelo órgão; além
disso, o requerente também não comprovou a desistência da execução do título judicial
perante o Poder Judiciário nem a assunção de todas as custas do processo de execução,
inclusive os honorários advocatícios.
O sujeito passivo deverá ser comunicado deste despacho e cientificado de que deve
recolher os débitos indevidamente compensados no prazo de 30 dias, contado da ciência
desta decisão. Porém, cabe a apresentação de manifestação de inconformidade, no mesmo
prazo, conforme artigo 74, §§ 9o e 11, da Lei 9.430/96, incluídos pela Lei 10.833, de 29-
12.2003.”

Ciente do DESPACHO DECISÓRIO, fl. 336, a interessada apresentou a Manifestação de
Inconformidade fls. 337/353, onde alegou:

- entendendo serem indevidos os recolhimentos efetuados, já que a exigência de referida
taxa caracterizava flagrantes violações à Constituição Federal, é que a MANIFESTANTE
ajuizou a AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO no 95.0015168-5,
atribuída à 7a Vara da Justiça Federal em Brasília;

- após a contestação da União Federal, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido
da MANIFESTANTE para determinar que a União Federal devolvesse a taxa de 1,8%
incidente sobre o valor das guias de importação no período de 27/09/1990 a 31/12/1991,
devendo o crédito ser acrescido de correção monetária a partir do recolhimento indevido,
incluindo-se os expurgos inflacionários a partir de setembro de 1990; juros moratórios
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002463/2006-34

mensais de 1% a partir do transito em julgado da sentença; verba honorária de 5% sobre o
valor atualizado da condenação; além do reembolso das custas antecipadas;

- em face da sentença, a MANIFESTANTE recorreu da parte que lhe foi desfavorável,
sendo que houve acórdão que deu parcial provimento ao recurso para atender ao sistema de
contagem de juros pela Taxa Selic, mantendo a sentença quanto aos demais aspectos;

- em face do acórdão foram opostos embargos de declaração que foram acolhidos para
reformar novamente a sentença, determinando que o prazo prescricional deveria ser
contado cinco anos da data do fato gerador;

- entendendo haver divergência com relação ao inicio do prazo prescricional, a
MANIFESTANTE interpôs Recurso Especial, o qual foi julgado provido para reconhecer
que o prazo prescricional quinquenal das ações de repetição de indébito tributário inicia-se
com a publicação da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade da exação.
Assim, como o acórdão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa para
emissão de guias de importação (RE 167.922-1) foi publicado em 10/02/95 e a ação foi
ajuizada em 24/01/96, não há que se falar em prescrição;

- inconformada, a União Federal opôs embargos de declaração, os quais, no entanto, foram
rejeitados;

- após o trânsito em julgado do acórdão, foi dado inicio à execução do julgado, tendo sido
apurado crédito no montante de R$ 1.879.158,47 (um milhão, oitocentos e setenta e nove
mil, cento e cinqüenta e oito reais e quarenta e sete centavos) em dezembro de 2003;

- assim, em março de 2004, a MANIFESTANTE apresentou nos autos da Ação Ordinária
uma petição informando que o crédito, no montante de R$ 1.879.158,47, seria aproveitado
através de compensação nos termos do disposto no art. 74 da Lei 9.430/96 e que os
honorários de sucumbência, na importância de R$ 93.957,92, seriam havidos por precatório
judicial;

- entendendo que os cálculos da MANIFESTANTE estavam corretos, a União Federal
deixou de apresentar embargos A execução. Após o transcurso in albis do prazo para
embargar, foi determinada a expedição de oficio precatório para pagamento da verba
honorária, a qual foi devidamente levantada em favor dos patronos da MANIFESTANTE;

- deste modo, o valor principal de R$ 1.879.158,47 (calculado em dezembro de 2003)
tomou-se objeto de compensação pela MANIFESTANTE, tendo os autos da Ação
Ordinária de Repetição de Indébito n° 95.0015168-5 sido definitivamente arquivados;

- referida compensação foi feita, nos termos da legislação em vigor, com a apresentação de
Declarações de Compensação ("DCOMPs") por via eletrônica (n°s
10235.85126.300404.1.3.57-0526 e 35213.64993.290604.1.3.57-6957);

- o Despacho Decisório (assim como o Parecer) é insubsistente, devendo, por conseqüência,
ser reformado, porque o procedimento adotado pela MANIFESTANTE encontrava-se
expressamente previsto na legislação federal vigente à época dos fatos;
- o Parecer, adotado pelo despacho decisório, afirma que na sentença judicial transitada em
julgado, não há qualquer determinação para que a restituição do crédito do contribuinte seja
feita pela Secretaria da Receita Federal;

- tal exigência não é feita pela legislação. O art. 170 do Código Tributário Nacional assim
determina: “Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública";

Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002463/2006-34

- a compensação é uma decorrência da lei. Não há a necessidade de que haja determinação
expressa do juízo;

- as DECOMPs em discussão foram entregues nos termos do parágrafo 1°, do art. 74 da Lei
9.430/96, estava vigente a IN 210/2002;

- a norma é muito clara: trata da compensação de créditos reconhecidos por decisão
judicial. Nada menciona que os créditos estejam relacionados aos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal;

- o que deve ser administrado pela Secretaria da Receita Federal são os débitos a serem
compensados;

- quanto aos créditos, basta que sejam eles reconhecidos por decisão judicial. E o foram,
como anteriormente descrito no item "Os Fatos";

- a taxa de licença para emissão de Guia de Importação foi julgada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Recurso Extraordinário n° 167992-1/PR,
considerou que a referida Taxa teria a mesma base de cálculo do imposto de importação.
(Vide fls. 345);

- por ter a mesma base de cálculo do imposto de importação, somente seria viável à
Secretaria da Receita Federal administrar tal tributo, motivo pelo qual é plenamente viável
a compensação pleiteada pela MANIFESTANTE;

- o Parecer afirma ainda que, na sentença transitada em julgado, não "há autorização para
compensação desse direito creditório com débitos de tributos ou contribuições
administrados pela SRF”;

- entretanto, a legislação não prevê que deva haver autorização para a compensação. Ao
contribuinte, é facultado receber o crédito por meio de precatório judicial ou compensação
e isso é ponto pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, órgão
responsável pela interpretação das leis federais, nos termos de sua função delineada pela
Constituição Federal;

- com o trânsito em julgado da decisão que determinou a repetição do indébito, é facultado
ao contribuinte manifestar a opção de receber o respectivo crédito por meio de precatório
regular ou mediante compensação, uma vez que ambas as modalidades são formas de
execução do julgado colocadas à disposição da parte quando procedente a ação;

- por fim, o Parecer aprovado pelo Despacho Decisório afirma que, "no caso de título
judicial em fase de execução, a restituição ou a compensação somente poderão ser
efetuados se o contribuinte comprovar junto à unidade da SRF a desistência, perante o
Poder Judiciário, da execução do titulo judicial e assumir todas as custas do processo,
inclusive os honorários advocatícios."

- como as DCOMPs em discussão foram apresentadas em 30/04/04 e 29/06/04, nos termos
do parágrafo 1o, do art. 74, da Lei 9.430/96, estava vigente a IN 210/2002, (vide seu art.
37);

- é viável a compensação, nos termos do caput e do parágrafo 1°, porque houve o transito
em julgado do acórdão proferido nos autos da Ação Ordinária de Repetição de Indébito no
95.0015168-5, tendo sido encaminhada à Secretaria da Receita Federal a cópia do inteiro
teor da decisão judicial em que o direito credit6rio foi reconhecido (doc. 02) juntado na
resposta a Intimação SEORT/DRF/MNS n° 23/2006);

- o segundo parágrafo do art. 37 da IN 210/2002 determine que, "na hipótese de título
judicial em fase de execução, a restituição ou o ressarcimento somente sera efetuado pela
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002463/2006-34

SRF se o requerente comprovar a desistência da execução do titulo judicial perante o Poder
Judiciário e a assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários
advocatícios;

- ora, a desistência da execução do titulo judicial foi comprovada por meio de cópia da
petição apresentada em juízo (doc. 2-J) em que a MANIFESTANTE retifica a petição que
dá inicio à execução do julgado, renunciando ao precatório do valor principal, para
informar sua pretensão em haver o crédito por meio de compensação;

- com relação ao parágrafo segundo in fine, do art. 37 da IN 210/2002, houve um equivoco
de interpretação no Parecer. De fato, há que se assumir todas as custas do processo de
execução inclusive os honorários advocatícios. A Instrução Normativa a muito clara: custas
e honorários advocatícios do processo de execução;

- neste caso, os honorários foram definidos na sentença que julgou o processo principal,
vale dizer, a Ação Ordinária, e não na sentença do processo de execução. A bem da
verdade, não houve condenação em custas e honorários no processo de execução. O juiz
apenas admitiu tacitamente que a empresa promovesse a compensação do crédito, tendo em
vista que a União Federal concordou expressamente com os cálculos apresentados pela
MANIFESTANTE (doc. 2- K). Deixe-se claro que os honorários no montante de R$
93.957,92, para os quais foi expedido o precatório, foram arbitrados nos autos da Ação
Ordinária e não nos autos da Execução. Portanto, uma vez que sequer houve condenação
em custas e honorários nos autos da execução, não ha que se falar em violação a Instrução
Normativa e é plenamente aceitável a compensação;

- em suma, muito embora a MANIFESTANTE tenha assumido o compromisso de arcar
com as custas e honorários advocatícios, tais verbas não foram arbitradas no processo de
execução. Entretanto, a legislação não te obriga a abrir mão dos honorários advocatícios da
Ação Ordinária, sendo a compensação pretendida completamente viável nestes termos;

- o parágrafo 3°, do art. 37 da IN 210/2002, determina que "não poderão ser objeto de
restituição ou de ressarcimento os créditos relativos a títulos judiciais já executados perante
o Poder Judiciário, com ou sem emissão de precatório." Ora, este título judicial não foi
executado. Executou-se apenas a verba honorária da Ação Ordinária, que sequer é devida à
MANIFESTANTE, mas a seus patronos;

- como o crédito da MANIFESTANTE não foi executado, é perfeitamente admitida a
compensação. Portanto, uma vez que a compensação deu-se na forma do parágrafo 4° do
art. 37 da Instrução Normativa n° 210/2002. vigente à época em que houve a decisão
judicial que acatou a compensação, a mesma deve ser homologada por este E. Órgão
julgador;

- requer o acolhimento da presente Manifestação de Inconformidade, declarando a
insubsistência do despacho decisório, para o fim de homologar as Declarações de
Compensação objeto do presente processo administrativo;
É o Relatório.

A DRJ/SPO, pelo Acórdão no 16-72.096, analisando tais alegações de defesa,
resolveu por considerar a manifestação de inconformidade improcedente, negando a restituição e
não homologando as compensações pretendidas, tendo este Acórdão a seguinte ementa :

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 27/09/1990 a 31/12/1991
TAXA
DE
LICENCIAMENTO
DE
IMPORTAÇÃO
(TAXA
CACEX)
-
RESTITUIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA - COMPETÊNCIA DA SRF.
A SRF é competente para promover a restituição da Taxa de licenciamento de importação
recolhida com base no artigo 10 da Lei no 2.145/53, com a redação dada pelo artigo 1o da
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002463/2006-34

Lei 7.690/88. (Acórdão CARF 301-34.602 e Acórdão CARF 301-34.603, ambos de 09 de
julho de 2008 (Precedentes citados do STF: RE 167.992-PR, DJ 10/2/1995; do STJ: REsp
422.435- DF, DJ 2/2/2004; REsp 442.808-CE, DJ 15/12/2003; REsp 507.542-PR, DJ
19/12/2003, e REsp 373.264-RJ, DJ 6/10/2003. REsp 371.253-RS, Rel. Min. Franciulli
Netto, julgado em 19/2/2004).
CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. REGRAS PARA DETERMINAÇÃO DO QUANTUM. PREVALÊNCIA
DO DISPOSTO NA AÇÃO JUDICIAL.
Nos termos da legislação tributária, no caso de crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, a restituição, o ressarcimento e a compensação dar-se-ão como
disposto na ação judicial. No silêncio desta, prevalecem as regras estabelecidas pela
Administração Tributária.
EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. DESISTÊNCIA
Na hipótese de ação de repetição de indébito, a restituição, o ressarcimento e a
compensação somente poderão ser efetuados se o requerente comprovar a homologação,
pelo Poder Judiciário, da desistência da execução do título judicial ou da renúncia a sua
execução, bem como a assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os
honorários advocatícios referentes ao processo de execução.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ainda inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, dirigido a este
CARF, onde alega, em síntese :

- que apresentou pedido de restituição, combinado com declarações de compensação, como
descrito, que foi indeferido pela DRF/MANAUS pelos seguintes motivos : a taxa CACEX não é
tributo administrado pela SRF, não haveria determinação judicial que determinasse que a SRF
efetuasse a restituição do valor pago a título de taxa CACEX ou mesmo autorizasse a
compensação do mesmo valor, a interessada não teria comprovado a desistência do título judicial
perante o Poder Judiciário nem a assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive
os honorários advocatícios;
- que apresentou manifestação de inconformidade dirigido á DRJ/SÃO PAULO e que esta, ao
apreciar suas razões de defesa, acolheu seus argumentos, menos um, ou seja, acolheu o argumento
de que a SRF é a competente para promover a restituição da Taxa de Licenciamento de Importação
recolhida com base no artigo 10 da Lei no 2145/53 (com a redação dada pelo artigo 1o da Lei no
7690/88), acolheu também o argumento de que não haveria determinação judicial determinando
que a SRF efetuasse a restituição, reconhecendo o direito debatido nos autos. Entretanto a
DRJ/SPO manteve o indeferimento do pedido com fundamento de que a interessada não teria
comprovado a desistência do título judicial perante o Poder Judiciário nem a assunção de todas as
custas do processo de execução, inclusive os honorários advocatícios;
- reconhece que, em seu entendimento, a prova de desistência já seria suficiente para ensejar o
reconhecimento do crédito em litígio, mas, se o CARF entender que é necessária a homologação
do juízo, a recorrente protesta pela ulterior apresentação deste documento aos autos;
- solicita, ao final, que seja reformado o Acórdão DR/SPO para que sejam integralmente
homologadas aas compensações controladas nestes autos.

Posteriormente, ás e-fls. 508/515, apresenta decisão judicial da Justiça Federal
exarada nos autos do processo Processo No 0007209-98.2004.4.01.3,100 (número antigo: 2004
.34.00.007223-9) – 7a VARA – BRASÍLIA.

É o Relatório.

Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002463/2006-34

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, reúne os pressupostos legais de interposição,
portanto dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, devemos delimitar o alcance da demanda trazida até este CARF.
Diante do Acórdão DRJ, concluí-se que o único motivo para a manutenção do
indeferimento do pedido de restituição se encontra na não comprovação, pela recorrente, da
desistência da execução judicial e sua consequente homologação pelo Juízo competente.
Este é o mérito trazido pelo recorrente em seu recurso voluntário, pugnando pela
apresentação da desistência da execução judicial homologada pelo Juízo em momento posterior ao
da apresentação do recurso.
Ás e-fls. 508/515, a recorrente apresenta petição onde traz decisão judicial da 7a Vara
Federal de Brasília, exarada nos autos do processo judicial de execução de no 0007209-
98.2004.4.01.3,100 número antigo: 2004 .34.00.007223-9) – 7a VARA – BRASÍLIA – no de
registro e-CVD 00006.20 17.00073,100.2.00600/00032, da qual extraímos os seguintes excertos :

- FIs. 242-3 e 250-8: A exequente requer a desistência do seu direito de execução judicial
do titulo executivo, a fim de atender exigência prevista na IN REB no 1717/17, a fim de
viabilizar a compensação administrativa do crédito judicial, derivado do reconhecimento
nestes autos, de indébito tributário.

- 2. Promovida inicialmente a execução do crédito principal e dos honorários
sucumbenciais (fl . 208-16), a exequente, ainda em março/2004, informou que aquele
seria "aproveitado através de compensação nos termos do disposto no art.74 de Lei
n.9.430/96 (fl.219).

- 3. Remetidos os autos à União/FN, essa disse que ‘ não se opõe aos cálculos (...)
apresentados pelo Autor, razão pela qual deixa de apresentar embargos.

- 4. Por conseguência, apenas o precatório dos honorários sucumbenciais foi expedido e
pago (f1s. 224-5, 232 e 235), havendo, em seguida, o arquivamento desta execução em
novembro/2015 (fls. 236).

- 5. No entanto, mais recentemente, em abril /2017 , a exequente noticiou que, para
aceitação da compensação administrativa, a RFB exigiu (i) a desistência e renúncia ao
direito de execução do título judicial e (ii) a homologação judicial da desistência, nos
moldes da IN n 1300/2012 (fls. 242-3).

- 6. Ouvida a União, esta condicionou a anuência à homologação, desde que (i) houvesse
renúncia ao direito no qual se funda a ação e (ii) fossem arbitrados honorários
sucumbenciais (f1. 247).

- 7. Contrariamente, a exequente pugnou pela homologação da desistência da execução
sem renúncia ao direito nem condenação em honorários (fls. 250-2).

Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002463/2006-34

- 8. Tem razão a exequente, A desistência da presente execução decorre de imposição
dministrativa do órgão da própria União, conforme disciplinado pela atual IN RFB no
1717/2017, artigo 100, § 1o, III.

- 9. Ou seja, ao mesmo tempo em que, administrativamente, a União exige a desistência
da execução para compensar o crédito, ela, no âmbito judicial, inviabiliza que a credora
atenda ao requisito administrativo, impondo a renúncia ao direito reconhecido pelo título
executivo. Tal comportamento, contraditório é inadmissível, pois constitui a prática de
venire contra factum proprium.

- 10. Ora, a renúncia ao próprio direito material, e não só ao direito de ação, implica em
renúncia ao próprio crédito a ser compensado na seara administrativa, pelo que a
condição posta pela União para anuir á desistência, fere a razoabilidade, não merecendo
acolhimento deste Juízo.

- 11. Além disso, também não é razoável impor ônus de sucumbência á parte vencedora
no processo, mormente porque a execução não foi embargada.

- 12. O artigo aludido pela devedora ((artigo 775, parágrafo único, do CPC), prevê,
noutras palavras, a condenação do exequente desistente ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios, quando a impugnação ou os embargos versarem
apenas sobre questões processuais (inciso I). No entanto, tal dispositivo silencia quanto á
desistência da execução não embargada, como é o presente caso.

- 13. Assim, há de se aplicar a regra geral do art. 85, caput, do CPC, que prevê a
obviedade de que o vencido pagará honorários do advogado do vencedor, e não o
contrário, como inusitadamente nestes autos pretende a devedora sucumbente.

- 14. Diante disso, INDEFIRO os pedidos da União de imposição á exequente de renúncia
ao direito no qual se funda a ação e de condenação em honorários advocatícios e
HOMOLOGO a desistência da presente execução parta os fins da IN RFB no 1717/2007,
artigo 100, § 1o, III.

Para aclarar a decisão judicial, vejamos como está redigido o dispositivo citado :

IN RFB no 1717/2007 (atualmente artigo 102 da IN RFB no 2055/2021 ):

Art. 102. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em
julgado, a declaração de compensação será recepcionada pela RFB somente depois de
prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou pela
Delegacia Especializada da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo.
§ 1o A habilitação a que se refere o caput será obtida mediante pedido do
sujeito passivo, formalizado em processo administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão
Judicial Transitada em Julgado, constante do Anexo V;
II - certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
III - caso o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução,
cópia da decisão que homologou a desistência da execução do título judicial, pelo Poder
Judiciário, e a assunção de todas as custas e honorários advocatícios referentes ao
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002463/2006-34

processo de execução, ou cópia da declaração pessoal de inexecução do título judicial
protocolada na Justiça Federal e certidão judicial que a ateste;
IV - cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada,
conforme o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da administração
ou da ata da assembleia que elegeu a diretoria;
V - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou
fusão, se for o caso;
VI - no caso de pedido de habilitação do crédito formulado por representante
legal do sujeito passivo, cópia do documento comprobatório da representação legal e do
documento de identidade do representante; e
VII - no caso de pedido de habilitação formulado por mandatário do sujeito
passivo, procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do
documento de identidade do outorgado.
§ 2o Se for constatada irregularidade ou insuficiência de informações
necessárias à habilitação, o requerente será intimado a regularizar as pendências no prazo
de até 30 (trinta) dias, contado da data da ciência da intimação.
§ 3o O despacho decisório sobre o pedido de habilitação será proferido no
prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da protocolização do pedido ou da
regularização das pendências a que se refere o § 2o.

Portanto, a decisão judicial tratou exatamente do requisito que era o empecilho
administrativo para que a recorrente tivesse o direito de ter suas Declarações de Compensação
analisadas, uma vez que o direito creditório já havia sido reconhecido judicialmente.

Conclusão
Diante de todo o exposto, na hipótese de ação de repetição de indébito, a restituição,
o ressarcimento e a compensação somente poderão ser efetuados se o requerente comprovar a
homologação, pelo Poder Judiciário, da desistência da execução do título judicial, conforme
determina ato administrativo da RFB, que regula o procedimento. Tendo sido homologada, por
decisão, a desistência da execução, cumprido o requisito administrativo, torna-se possível o direito á
compensação, desde que devidamente analisada pela RFB, voto, portanto, por dar provimento ao
recurso voluntário.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.002463/2006-34

Fl. 592
DF CARF MF
Original